Tribunal: TJSP
Processo: 1033331-70.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Procedência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prova pericial grafotécnica. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Restituição do indébito devida e conforme o Tema no 929, do C. STJ. Dano

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Procedência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prova pericial grafotécnica. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Restituição do indébito devida e conforme o Tema no 929, do C. STJ. Dano moral configurado. Valor da indenização ora reduzido. Recurso do réu parcialmente provido.